Tribunal: STF
Processo: Rcl 76138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Felipe Miceli opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000854-98.2023.5.09.0652, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Por meio da Petição nº 58.654/2025, apresentada em 05/05/2025, Felipe Miceli alega que a decisão embargada padece de omissão em relação à ausência de contraditório, visto que



    “[c]onforme anexa cópias dos autos digitais 0000854-98.2023.5.09.0652 em trâmite perante o C. TST, a parte reclamada foi notificada via DJEN de 28/04/2025.



    Em consulta aos autos da Reclamação 76.138, a parte deparou-se com certidão de trânsito em julgado datada em 21/03/2025, anterior à data da sua ciência” (e-doc. 26, p. 3).



    O embargante aduz, também, que



    “[c]onforme determinação do Ministro Gilmar Mendes, houve a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria correlata ao Tema 1389, conforme amplamente divulgado, incluindo aqueles que discutem questões semelhantes às tratadas na presente reclamação:



    (...)



    Mostra-se precipitado o julgamento da presente Reclamação, que versa sobre matérias tratadas no Tema 1389, com evidente repercussão no caso concreto. Manter a decisão proferida sem defesa viola os Princípios constitucionais da Ampla Defesa, Contraditório e Isonomia” (e-doc. 26, p. 5).



    Requer o embargante que “seja sanada a omissão e determinada a imediata suspensão da presente reclamação até que o assunto seja definitivamente julgado pelo Plenário do E. STF” (e-doc. 26, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso merece conhecimento, pois preenche os pressupostos extrínsecos, em especial a tempestividade, visto que a parte embargante logrou demonstrar a data em que tomou ciência da decisão monocrática ora embargada.



    Dessa forma, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 21/03/2025.



    Quanto ao mais, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “[c]ompetência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE nº 1.532.603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:     



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    [...] 



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...] 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei). 



    A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos constituem mudança na moldura jurídica subjacente à análise do caso concreto, devendo ser observada pela autoridade reclamada, para, após a fixação da tese pelo STF, reanalisar o caso, a fim de concretizar os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:    



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



    Pelo exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes (mantendo, portanto, a cassação da decisão do TRT 9 ora questionada), para integrar ao julgamento desta reclamação a ordem para que a autoridade reclamada observe a decisão cautelar de sobrestamento nacional de processos exarada no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG) para, após a definição da tese, proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente